Tribunal: TJDFT
Processo: 0710978-79.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LONGAS LIGAÇÕES PARA SOLUCIONAR PROBLEMA AO QUAL NÃO DEU CAUSA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a ressarcir à parte autora a quantia de R$581,52, a título de danos materiais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o momento pandêmico mundial não pode servir de escusa para toda e qualquer atitude abusiva dos prestadores de serviço face aos consumidores. Argumenta que as circunstâncias do caso em questão extrapolam o limite do mero dissabor e atingem a esfera pessoal do indivíduo. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia em questão limita-se ao exame da ocorrência de danos morais ao autor.
5. No presente caso, é incontroverso que o autor adquiriu passagens aéreas da ré para o trecho Brasília-Manaus em viagem que seria realizada entre os dias 12/05/2020 e 19/05/2020. Em razão da superveniência da pandemia causada pela COVID-19, é igualmente incontroverso que o autor solicitou o cancelamento da referida passagem e optou por manter o crédito na requerida. Conforme o conjunto probatório dos autos, contudo, o crédito não foi disponibilizado ao requerente que não tentou utilizá-lo para adquirir novas passagens com destino a Belo Horizonte (ID 32682768). Consoante comprova a resposta da ré à reclamação do autor, no dia 04/05/2021 o respectivo crédito foi reativado (ID 32682769), mas, após nova tentativa de utilização do mesmo, mais uma vez constava que o autor não tinha créditos (ID 32682773).
6. Na hipótese, o autor teve que buscar a solução de problema ao qual não deu causa, uma vez que é certo que possuía direito ao respectivo crédito de passagem não utilizada. Assim, teve que buscar o seu direito, sendo obrigado a se valer de longas ligações telefônicas, de mais de uma hora (ID 32682775), a fim de tentar resgatar o seu crédito. Ademais, é incontroverso que o autor se dirigiu ao aeroporto onde, também, tentou a solução de seus problemas.
7. Portanto, a perda de tempo imposta ao consumidor para o reconhecimento do seu direito, que efetuou diversas ligações para o serviço de atendimento, além de troca de e-mails, contato com o balcão da empresa e abertura de protocolo, enseja indenização por dano moral (STJ - Aresp: 1260458 SP 2018/0054868-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, Data da Publicação: DJ 25/04/2018). O que se indeniza, neste caso, é a desnecessária perda de tempo útil do consumidor, que poderia ser empregado nos demais afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva indiferença do fornecedor, é empregado para o reconhecimento de direitos manifestos. (Acórdão n.1110813, 07029379220188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/07/2018).
8. É certo que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$1.000,00 (mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, valor com correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação.
10. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.